Tribunal: TJSP
Processo: 0000915-19.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000915-19.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante ROBSON
DALL'OCCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
2
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584
Apelante: Robson Dall'occa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Pedro
Voto no 15066
Apelação. Ameaça. Art. 147, caput, do CP. Sentença
que apresenta duas dosimetrias da pena. Considerada
como válido o cálculo mais benéfico ao réu. Pedido de
absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria
comprovadas.
Pena
e
regime
redimensionados.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por ROBSON DALL'OCCA
DE OLIVEIRA em face da r. sentença de fls. 113/117, que julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu como incurso no artigo 147, caput, c.c. artigo 69, todos do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 meses de detenção, em regime inicial
aberto.
A denúncia foi oferecida (fls. 60/62) e recebida em 14 de junho
de 2019 (fls. 65). O réu foi regularmente citado e apresentou defesa às fls. 93/94. Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 118/124) e sobreveio a r. sentença
condenatória, contra a qual o acusado se insurge.
O réu apresentou apelação às fls. 126/129, postulando sua
absolvição com amparo em suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu
a revisão da pena para redução da reprimenda.
Em
contrarrazões,
o
Ministério
Público
postula
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
3
desprovimento do apelo defensivo (fls. 132/134).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso (fls. 142/145).
É o relatório.
Preliminarmente, convém assinalar que a r. sentença hostilizada
ostenta erro material, não objeto de Embargos de Declaração, apresentando duas
dosimetrias das penas impostas ao acusado, às fls. 115/116 e 116/117.
Nesse contexto, considerando que a presente análise se relaciona
a recurso exclusivo da defesa, não podendo o erro material aludido prejudicar ao
acusado, reputo como válida a primeira dosimetria apresentada (fls. 115/116), já que
mais benéfica ao réu, ao impor o regime aberto.
Isto posto, verifica-se da exordial acusatória que, no dia 14 de
abril de 2018, às 11h00min, na Rua Jose M. de Souza, no 685, bairro CH Mirante, em
São Pedro/SP, ROBSON DALL'OCCA, ora apelante, prevalecendo-se de relações
familiares contra a mulher, ameaçou, por palavras, a sua avó Sebastiana Chacon
Dall'occa, de causar-lhe mal injusto e grave, deixando-a temerosa por sua vida.
Segundo se apurou, o denunciado na data dos fatos foi na casa
da vítima pedir dinheiro e, por não ser atendido, proferiu ameaças de morte dizendo:
“sua velha puta, você tem dinheiro, você matou minha mãe, você matou seus maridos,
eu vou te matar” (fl. 35), deixando claro o ânimo ameaçador do denunciado.
A vítima ofertou representação à fls. 07.
Verifica-se que a materialidade e a autoria do delito restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
4
comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05) e pela prova oral colhida.
Ouvida em juízo, a ofendida SEBASTIANA CHACON
DALL'OCCA relatou que no dia dos fatos, seu neto Robson chegou em sua casa e
começou a gritar pedindo dinheiro, como já havia feito em outras ocasiões. Aduziu que
não deu dinheiro ao acusado, que começou a lhe ofender com palavras de baixo calão.
Asseverou que ficou com receio de o apelante concretizar a ameaça de colocar uma
bomba na sua casa, pois este já o tinha feito antes. Contou que Robson é viciado em
entorpecentes e por inúmeras vezes lhe importunou, lhe xingou e lhe ameaçou, pois
sempre que o mesmo está sob efeito de entorpecentes, age dessa forma. Informou, por
fim, que Robson é bipolar e esquizofrênico, e que é necessário que o mesmo saia de
circulação e receba tratamento (mídia).
Sempre é bom relembrar que “Nos crimes de violência
doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando
corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos” (STJ, AgRg no
REsp no 1.684.423/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, C. 5a Turma, j. 26/09/2017), isso
porque crimes como os em tela, praticados em âmbito privado, não há como exigir a
presença de testemunhas oculares, atribuindo-se grande peso à palavra da ofendida.
Ademais, no caso vertente a versão da ofendida restou
corroborada pelo depoimento de MARILEA VENANCIO BRITO SIQUEIRA que,
em juízo, contou que sua casa fica em frente à casa de Sebastiana, e é amiga desta.
Aduziu que no dia dos fatos estava em sua casa quando escutou um homem gritando,
saiu de casa, e viu que o neto de Sebastiana, ora acusado, estava chutando o portão da
casa da ofendida e proferindo ameaças. Esclareceu que a vítima ficou com receio, tanto
que a acompanhou na delegacia para pedir medida protetiva (mídia).
Por
fim,
em
seu
interrogatório
judicial,
ROBSON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
5
DALL'OCCA DE OLIVEIRA negou a acusação. Disse que sua avó começou a não
atendê-lo mais, sob o fundamento de que estaria namorando uma menina vinculada a
droga, que andaria com bandido, mas nega ter ameaçado sua avó de morte. Aduziu que
a vítima pleiteou medida protetiva em seu favor (mídia).
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não lhe
socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua
credibilidade, em face da segurança e suficiência das provas apresentadas.
Ora, do confronto das vertentes probatórias, pela riqueza de
detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi
suficientemente contrariada pela defesa.
Diante do quadro que se apresenta, mostram-se incontroversas a
autoria e a materialidade do fato.
A seriedade da ameaça foi demonstrada pelos dizeres da vítima,
tanto que esta decidiu representar contra o acusado (fls. 10), requerendo em seu
desfavor medidas protetivas (fls. 63/64), revelando de maneira inexorável o medo de
que o agente cumprisse, de fato, todas as ameaças proferidas, confirmando tal temor em
juízo.
Ademais, salienta-se que é cediço que “O ânimo exaltado, a ira,
a explosão emocional, entre outros descontroles, não afasta a tipificação do delito de
ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima para
sua configuração” (TJSP, Apelação no 0010241-91.2015.8.26.0136, C. 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, j. 06.04.2017), e o fato de a vítima ter
procurado as autoridades e representado contra o recorrente demonstra que a ameaça
que sofreu foi séria, gerando abalo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
6
Demonstrada a materialidade e autoria do crime descrito na
denúncia, e não havendo qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade
em favor do acusado, a condenação é de rigor.
Passa-se, portanto, à análise da reprimenda imposta.
A pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do piso legal,
aumento que, contudo, deve ser afastado.
Primeiro, porque o antecedente desabonador suscitado pelo
juízo se refere à condenação relativa ao delito do artigo 28 da Lei de Drogas (fls.
109/112), a qual, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não é apta
a ensejar o reconhecimento dos maus antecedentes, tampouco reincidência:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ARTIGO 273, § 1o
E § 1o-B, I e V, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-
BASE
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO
ART.
28
DA
LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
DELITO
SEM
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
INFRINGÊNCIA
LEGAL
QUE
NÃO
CONFIGURA
REINCIDÊNCIA
OU
MAUS
ANTECEDENTES.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
7
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização
da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais
acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes
Superiores apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar
eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o
reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos
de individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório. 3. É desproporcional o reconhecimento da
agravante da reincidência decorrente de condenação anterior
pelo delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a
infringência da referida norma legal não acarreta a aplicação
de pena privativa de liberdade e sua constitucionalidade está
sendo debatida no STF. 4. Com maior razão, por ser o
antecedente um instituto penal subsidiário ao da agravante da
reincidência, é incabível, também, a utilização de condenação
anterior pelo delito de posse de drogas a título de maus
antecedentes, para aumentar a pena-base. Precedentes. 5. Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a
reprimenda imposta ao paciente para 5 anos e 10 meses de
reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória. (STJ -
HC 550.775/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020) (grifos
nossos)
Além disso, a despeito da afirmado na r. sentença (fls. 115), é
certo que o delito em tela fora praticado na residência da vítima, e não em seu ambiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
8
de trabalho, não se verificando, ademais, elementos que desbordem aqueles próprios do
tipo penal.
Assim, dou como provido o pleito defensivo nesse particular e
fixo a sanção-base em 01 (um) mês de detenção.
Prosseguindo, muito embora mencionadas na denúncia, é certo
que as agravantes previstas nas alíneas 'f' e 'h', do inciso II, do art. 61 do Código Penal
não foram reconhecidas na decisão de primeiro grau (fls. 115). Nesse contexto, não
havendo recurso do Ministério Público, a pena se mantém no mesmo patamar, a fim de
evitar a reforma em prejuízo do apelante.
Por fim, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena
e, ao contrário do afirmado na r. sentença (fls. 115), tampouco há concurso material de
delitos.
Assim, a sanção do acusado resta finalmente fixada em 01 (um)
mês de detenção.
O regime inicial aplicado foi o aberto, não sendo corretamente
realizada a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos eis que o delito
possui como elementar a ameaça contra a pessoa, nos termos do artigo 44, caput, do
Código Penal e da Súmula no 588 do STJ.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação do réu ROBSON DALL'OCCA DE OLIVEIRA, redimensionando sua pena,
que passa a ser de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, mantendo-se, no mais, a
r. sentença vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000915-19.2018.8.26.0584 -Voto no 15066
9
Reinaldo Cintra
Relator